Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-52.2017.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012934-52.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIAS IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.911.938/0001-80 (EMBARGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbenciais e manutenção do percentual dos honorários advocatícios fixado na origem. O embargante sustenta omissão quanto à definição da base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que a sentença a havia fixado em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente afastada pela reforma do julgado, requerendo que o percentual incida sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais após a reforma integral da sentença, quando inexiste condenação ou proveito econômico mensurável em razão da improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem possibilitar o reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão incorre em omissão ao inverter os ônus sucumbenciais e manter o percentual dos honorários fixado na origem sem definir a base de incidência da verba, uma vez que a condenação anteriormente existente deixa de subsistir com a reforma integral da sentença.

5.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

6.

Julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais, inexistem condenação e proveito econômico mensurável, impondo-se a incidência do percentual de honorários mantido na origem sobre o valor atualizado da causa.

7.

O acolhimento dos embargos limita-se à integração do acórdão para suprir a omissão, sem alteração do percentual dos honorários advocatícios anteriormente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A reforma integral da sentença que afasta a condenação exige a definição da nova base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sem implicar rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados por Dias Imóveis Ltda. ME em face de Banco Santander Brasil S.A., nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com inversão do ônus sucumbenciais e determinação de observância da verba honorária fixada na origem.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que, embora tenha sido determinada a inversão da sucumbência, o acórdão limitou-se a determinar a observância da verba honorária arbitrada na sentença, a qual havia fixado honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Aduz que, com a reforma integral da sentença e a consequente improcedência dos pedidos iniciais, deixou de existir a condenação que servia de base para o cálculo da verba honorária, de modo que a manutenção apenas do percentual, sem a correspondente definição da base de incidência, gera dúvida quanto à forma de liquidação do julgado.

Defende que, à luz do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, esclarecendo que o percentual de 10% fixado na origem deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, assiste razão ao embargante. O acórdão deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação, invertendo os ônus sucumbenciais e consignando apenas que seria observada a verba honorária fixada na origem. Ocorre que a sentença havia arbitrado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Com a reforma integral do julgado, deixou de existir a condenação que servia de base de cálculo para a incidência da verba honorária, circunstância que efetivamente não foi enfrentada no acórdão.

A omissão, portanto, limita-se à definição da base de incidência dos honorários sucumbenciais após a inversão do ônus sucumbenciais.

Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, tendo sido julgados integralmente improcedentes os pedidos iniciais, inexiste condenação e tampouco proveito econômico passível de mensuração, razão pela qual a base de cálculo da verba honorária deve corresponder ao valor atualizado da causa.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, exclusivamente para integrar o acórdão e esclarecer que o percentual de honorários advocatícios fixado na origem permanece inalterado, incidindo, contudo, sobre o valor atualizado da causa, em razão da inexistência de condenação após a reforma integral da sentença.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão, esclarecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais, mantido o percentual fixado na origem, deverão incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026